Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750256-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IEDA GOMES DA COSTA, PATRICIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, VERA FEITOSA BRAGA GROLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (autos n. 0711468-54.2024.8.07.0018) proposto por IEDA GOMES DA COSTA e OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou o valor apresentado pela parte exequente, nos seguintes termos (ID 216038596): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IEDA GOMES DA COSTA, PATRICIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, VERA FEITOSA BRAGA GROLI em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 63.639,52 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, bem como ressarcimento de custas desta fase processual, no valor de R$ 274,49 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 213149342), oportunidade em que alegou excesso na execução, em razão da incorreta forma de aplicação da Taxa SELIC. Apontou para a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Finalmente, indicou o valor incontroverso no montante total de R$ 55.412,21 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos). Réplica apresentada pelo(s) exequente(s) ao ID 215955034. É o breve relatório. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ) O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. A premissa adotada pelo executado, no entanto, encontra-se equivocada. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalto, por fim, que a despeito da tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante do exposto, homologo o valor trazido pela parte exequente, no montante de R$ 63.639,52 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 2 de agosto de 2024: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de IEDA GOMES DA COSTA, inscrita no CPF sob o no 342.721.781-72, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.322,84 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente ao valor principal. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 20%, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de PATRICIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, inscrita no CPF sob o no 478.042.891-20, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 21.596,12 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e doze centavos), referente ao valor principal. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 20%, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. c) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de VERA FEITOSA BRAGA GROLI, inscrita no CPF sob o no 553.569.311-15, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 22.446,07 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos), referente ao valor principal, correção monetária, juros e ao ressarcimento das custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 20%, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. d) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 6.638,44 (seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente aos honorários sucumbenciais e ressarcimento de custas (ID 201281233). Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se.” Nesta sede, o Distrito Federal requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II). No mérito, pede o provimento do agravo para reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e não a Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que esta última é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado; devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo; devendo ser homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, ou, subsidiariamente, ser sobrestado o feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral) com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. O ente público pondera que, tendo em vista o interesse público envolvido, não há se considerar a incidência de preclusão da matéria discutida no bojo da peça recursal. Arrazoa que, sendo a taxa SELIC um índice que reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora, não pode ter sua aplicação cumulada com qualquer outro índice no mesmo período, sob pena de incidir em indesejável anatocismo, desafiando o teor da Súmula 121 do STF, assim como da Súmula no 523 do STJ, lógica reafirmada também no bojo da ADC 58/DF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, porquanto a norma extrapola os limites de regulamentação e normatização que o Conselho poderia legitimamente exercer, confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, bem como viola o princípio da separação dos poderes ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, não só isso, impactando as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios, o que não se pode admitir (ID 66607116). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao Tema 1.349, em que pese o reconhecimento da repercussão geral do pelo STF, não houve determinação de suspensão dos processos em curso. Desta feita, por hora, deve-se manter o regular prosseguimento do feito. O feito de origem refere-se à cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), na qual o Distrito Federal restou condenado ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (ID 201281231). Constata-se que a controvérsia atual consiste em definir se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deverá incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros). Sobre a questão posta, como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 18:06:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador